Tribunal: TJDFT
Processo: 0002819-84.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. MATERIALIDADE. EXAME PERICIAL REALIZADO. AUTORIA COMPROVADA. SUPOSTA INCAPACIDADE. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O art. 158 do CP estabelece que em se tratando de infração que deixa vestígios, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da materialidade, o que ocorreu por meio do competente laudo pericial que atestou a avaria no veículo, patrimônio do DF.
II - Quando o consumo de substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
III - Recurso conhecido e desprovido.